Tribunal: STF
Processo: RE 1219790
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-doc. 5, p. 38):



    “TRIBUTÁRIO. EMPRESA DE SEGURO PRIVADO (ARTIGO 22 § 1º DA LEI Nº 8.212/91). CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ARTIGO 72, INCISO V, DO ADCT. LEI Nº 9.701/98. LEI Nº 9.718/98. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1 - Instituída pela Lei Complementar nº 7/70, a contribuição ao Programa de Integração Social - PIS foi recepcionada pelo artigo 239 da Constituição Federal de 1988, com natureza previdenciária, sem exigência de espécie normativa diferenciada para sua regulação. 



    2 - O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 346.983/RJ, cujo relator foi o Ministro Cezar Peluso, firmou o entendimento de que a Medida Provisória nº 517/94 apenas dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição ao PIS, sem alterar o conceito de receita bruta previsto no artigo 72, inciso V, do ADCT, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais ns. 1/94 e 10/96. 



    3 - Não há que se falar, pois, na vedação prevista no artigo 73 do ADCT, uma vez que a matéria disciplinada pela MP nº 517/94 não diz respeito à regulação do Fundo Social de Emergência. Tampouco há que se falar em violação ao artigo 246 da Constituição Federal. 



    4 - No que tange à prorrogação da alíquota do PIS pelas Emendas Constitucionais ns. 10/96 e 17/97, o Pretório Excelso no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 537.688/RS e 443.283/RS, de relatoria da Ministra Ellen Gracie e do Ministro Gilmar Mendes, respectivamente, estabeleceu que não se submete ao princípio da anterioridade nonagesimal, por se tratar de mera prorrogação do Fundo Social de Emergência e não de criação ou majoração de tributo. 



    5 - Quanto à aplicação da Lei nº 9.718/98, insta salientar que, por se tratar de pessoa jurídica a que se refere o § 1º do artigo 22 da Lei nº 8.212/91, a impetrante não se beneficiou da declaração de inconstitucionalidade da base de cálculo da contribuição ao PIS proferida nos Recursos Extraordinários 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084. 



    6 - Com efeito, por se sujeitarem a regramento próprio, para as seguradoras a base de cálculo do PIS continuou sendo o faturamento (art. 2º), assim entendido como "a receita bruta da pessoa jurídica" (caput, art. 3º), com as exclusões contidas nos parágrafos 5º e 6º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98. 



    7 - Ressalte-se que o critério definidor da base de incidência do PIS como o resultado econômico da atividade empresarial vinculada aos seus objetivos sociais não foi alterado com a declaração de inconstitucionalidade supracitada. 



    8 - Apelação da impetrante não provida. Apelação da União e remessa oficial, tida por ocorrida, providas.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 5, p. 122)



    Narra a parte recorrente que é pessoa jurídica de direito privado dedicada ao exercício de atividade securitária e que impetrou mandado de segurança com o objetivo de afastar da base de cálculo do PIS e da COFINS, as receitas decorrentes do pagamento de prêmios e a reserva técnica, haja vista que tais rubricas não integram o conceito de faturamento.



    Nesses termos, sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 154, I e 195, I; e § 4º, todos da Constituição Federal. 



    Aduz que 



    “(...) as exclusões e deduções das bases de cálculo do PIS e da COFINS devidos pelas seguradoras previstas os §§ 5º e 6º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98 serão realizadas a partir de sua receita bruta da venda de mercadorias e serviços, ou conforme decidido até o momento pela Suprema Corte no julgamento do Agravo Regimental no RE nº 400.479, da receita de sua atividade econômica, ou seja, prêmios de seguros, não receitas totais.”



    Admitido o recurso extraordinário, subiram os autos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento (e-doc. 6, p. 90 a 92).



    Distribuído o apelo ao Ministro Luiz Fux, este determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do RE nº 400.479-ED (e-doc. 17).



    Após assumir a relatoria, afastei o sobrestamento e determinei a devolução dos autos à Corte de origem para eventual juízo de retratação após o julgamento do RE nº 400.479-ED (e-doc. 26).



    Na origem, inicialmente o recurso extraordinário teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, e em função do que decidido no Tema nº 372 da repercussão; decisão esta que, após a interposição de agravo interno, foi reconsiderada para inadmiti-lo, em razão da pretensão recursal estar em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do disposto no art. 1.030, V, do CPC (e-docs. 29 e 30).



    Após, os autos foram novamente remetidos ao STF (e-doc. 33, p. 42).



    É o relatório.



    Decido.



    De início, sobreleva ressaltar que o presente caso não se enquadra no Tema nº 372 de repercussão geral, uma vez que restrito às receitas financeiras das instituições financeiras para fins de definição do conceito de faturamento na incidência do PIS/COFINS, tendo presente a Lei nº 9.718/98. 



    A respeito da questão de fundo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no RE nº 400.479/RJ, definiu que as receitas de prêmios auferidas pelas seguradoras estão abrangidas pelo conceito de faturamento, e portanto, estão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS, ante o que dispõe a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original. 



    O acórdão foi assim ementado:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Seguradoras. Prêmio decorrente de contrato de seguro. 



    1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas. 



    2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED. 



    3. No caso das seguradoras, as receitas de prêmios por elas auferidas em razão dos contratos de seguro estão abrangidas pelo conceito de faturamento, ficando tais receitas sujeitas ao PIS/COFINS, ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas. 



    4. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.”



    Como se vê, o acórdão recorrido, no tocante à receita de prêmios, encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte.



    No mais, verifico que a questão referente à exclusão das receitas financeiras é objeto de discussão sob a sistemática de repercussão geral sob o Tema nº 1.309 (RE nº 1.479.774/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux), em que será analisada a “Exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras”. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso em relação às receitas decorrentes do pagamento de prêmios (RE nº 400.479-AgR-ED) e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral no ponto referente às receitas financeiras (Tema nº 1.309/RG), nos termos da fundamentação. 



    Sem majoração de honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente